Tribunal: STF
Processo: HC 95254
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO 
   LASTREADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NO RISCO DE 
   FRUSTRAR-SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO 
   POR FATO CONHECIDO POSTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO 
   DECRETO PRISIONAL. INOOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
I - 
   Constata-se, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores 
   da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
II - A declaração de impedimento de magistrado por fatos 
   conhecidos posteriormente ao decreto de prisão preventiva não tem 
   o condão de invalidá-lo, sobretudo quando a decisão está 
   revestida de legalidade e fundada em critérios objetivos.
III - 
   Ordem denegada.